Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DROGARIA. FARMÁCIA. COMERCIALIZAÇÃO. PRODUTOS NÃO FARMACÊUTICOS. LEITE FLUIDO. DISCIPLINA LEGAL. LEI DISTRITAL No 4.353/2009. ROL EXEMPLIFICATIVO.
1. A legalidade do ato administrativo, incluído a observância aos princípios constitucionais e administrativos, está sujeita a controle judicial, sem que implique em usurpação de competência ou infração ao princípio da separação de poderes.
2. A Lei Federal no 5.991/73, ao dispor a respeito do controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, concedeu às farmácias e drogarias a exclusividade na comercialização de tais produtos. Entretanto, não vedou abstratamente a oferta de artigos de conveniência, como aqueles especificados na Lei Distrital no 4.353/2009.
3. Por sua vez, a Lei Distrital no 4.353/2009 estabeleceu rol exemplificativo de produtos cuja comercialização pelas drogarias instaladas no território do Distrito Federal seria permitida, situação que possibilita, portanto, a venda de produtos não farmacêuticos de forma ampla, desde que não ofereçam risco à saúde pública e sejam similares ou façam parte do mesmo grupo dos artigos relacionados pelo legislador.
4. Como se verifica dos incisos do artigo 1o, §1o, da Lei Distrital no 4.353/2009, o legislador local estabeleceu a possibilidade de comercialização, pelas drogarias, de produtos lácteos em pó (leite em pó e suplementos) e líquidos (iogurte e bebidas não alcóolicas lácteas), motivo pelo qual revela-se descabida a atuação da Administração Pública no sentido de coibir a venda de produtos cujo oferecimento ao consumidor está legalmente previsto.
5. Remessa necessária recebida e desprovida.